Tribunal: TJSP
Processo: 1056259-52.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Inah de Lemos e Silva Machado
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-07-20
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BANCÁRIO. FINANCIAMENTO. REVISÃO. JUROS. SEGURO PRESTAMISTA. TARIFAS.
Sentença de improcedência. Insurgência do autor.
Juros remuneratórios. Média de mercado divulgada pelo Banco Central (Bacen). Tema 27 do STJ. Possibilidade de revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrada a abusividade capaz de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BANCÁRIO. FINANCIAMENTO. REVISÃO. JUROS. SEGURO PRESTAMISTA. TARIFAS.
Sentença de improcedência. Insurgência do autor.
Juros remuneratórios. Média de mercado divulgada pelo Banco Central (Bacen). Tema 27 do STJ. Possibilidade de revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrada a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. Abusividade não comprovada no caso concreto.
Seguro prestamista. Ausência de abusividade da cobrança. Contratação opcional, sendo facultado o cancelamento do seguro a qualquer tempo pelo segurado. Aplicável ao caso o entendimento repetitivo tema 972.
Tarifa de registro do contrato e de avaliação do bem. Tema 958 do C. Superior Tribunal de Justiça. Comprovada a efetiva prestação do serviço. Cobrança devida.
Tarifa de cadastro. Súmula 566 do STJ. O contrato de financiamento foi celebrado em 28 de abril de 2022, portanto, em data posterior à vigência da Resolução CMN 3.518/2007, legitimando, a cobrança da referida tarifa. A tarifa foi exigida unicamente no início do relacionamento entre as partes, sendo inegável a sua validade, atendeu aos requisitos normativos estabelecidos.
IOF. Incidência sobre valor total do contrato. Despesas cobradas devidas e que integram a base de cálculo.
Sentença de improcedência, mantença por seus próprios fundamentos. Artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo.
Recurso do autor não provido.